Tribunal: TJES
Processo: 5000050-17.2018.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000050-17.2018.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: HIGO FARIA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do recurso inominado, ante a presença dos pressupostos de sua admissibilidade.

Depreende-se que, em sua inicial, aduziu o autor, em síntese, que formalizou contrato com a requerida, sendo que lhe foi passado que se tratava de relação de disponibilização de crédito, imediato, para compra de imóvel. Ocorre, porém, que após o pagamento de algumas mensalidades, a parte requerente obteve ciência de que se tratava de consórcio, sendo que deveria aguardar para a contemplação. Diante disto, pela irregularidade e abusividade do serviço que lhe foi vendido, a parte requerente busca a rescisão contratual, com a devolução de valores pagos de maneira imediata. Por fim, pede indenização por danos morais.

Na sentença, o colega magistrado acolheu, em parte, o pedido inicial, determinando:
a)
o cancelamento definitivo do contrato firmado entre as partes,
n° 130192;
b)
a devolução pelo Requerido dos valores pagos, no montante de
R$ 6.083,39 (seis mil oitenta e três reais e trinta e nove centavos)
, com correção monetária a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros a partir da citação, no percentual de 1% (um por cento) ao mês.; c) a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais em patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil) reais
, diante da conduta ilícita adotada pela Requerida.

Irresignada, a empresa REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA interpôs recurso inominado, sustentando a ausência de valores a serem restituídos, bem como os abatimentos autorizados, eis que devem ser abatidos os encargos contratuais tal e qual contratados, sendo eles multa contratual, taxa de administração e do seguro; ausência de indenização por danos morais, e, por fim, redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. O caso é de manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos. Afinal, tal como decidido pelo julgador:

"[...].

Assim, entendo que o Requerente foi feliz em demonstrar a ocorrência de irregularidade na prestação do serviço, na medida que pelas provas apresentadas nos autos, entendo comprovada a ocorrência de vício de vontade na assinatura do contrato.

De outra forma, falhou o Requerido em demonstrar a regularidade dos termos, em atenção ao que dispõe o art. 373, II, CPC c/c art. 6°, VIII, CDC. Não há nos autos nenhum elemento que demonstre que o Requerente tivesse sido informado que se tratava de consórcio e não simples crédito imobiliário.

Acrescento que o município de Ibatiba/ES se trata de local interiorano, em que os consumidores, na maioria das vezes, não tem acesso a órgãos de proteção adequados (Procon, Ministério Público do Consumidor, etc), sendo comum a realização de eventos de venda de produtos, como foi o caso apresentado nos autos. Em tais ocasiões, aos interessados não é permitido o contato com profissional capacitado a entender as cláusulas contratuais, havendo enorme pressão dos vendedores para que o termo seja assinado.

Tais pontos, somados a pouca instrução dos consumidores locais e a autossuficiência da empresa Requerida, que possui profissionais com técnicas de venda e convencimento, acabam por prejudicar o correto entendimento dos contratos assinados.

Com isso deve ocorrer o imediato cancelamento do contrato firmado entre as partes, uma vez que padece de vício insanável. Deverá ocorrer, igualmente, a imediata devolução dos valores pagos pela Requerente, uma vez que o caso é exceção a hipótese de desistência, havendo irregularidade na assinatura do termo.

Por fim, entendo que é caso de indenização por danos morais, uma vez que os elementos apresentados nos autos dão plena ideia de que o consumidor foi prejudicado, diante de ato ilícito praticado por representantes da empresa Requerida, que de forma deliberada, buscaram vender um produto (ou serviço), de maneira inadequada, sem que todas as explicações necessárias fossem corretamente prestadas.

No mais, ao compulsar os sistemas judiciais desta Comarca, observo que pelos menos seis demandas semelhantes foram iniciadas, todas com pedidos iguais e dando conta da atuação contrária do direito do consumidor dos empregados da Requerida de nome “Whaves Thony” e “Gutemberg”.

[...]."

A hipótese é de resultado inusitado, pois, afinal, apenas excepcionalmente seria possível reconhecer que uma empresa de nome e de grande porte nacional participasse de fato como o dos autos. Contudo, durante a instrução do feito o magistrado pode colher depoimentos e outros elementos indicativos de que os prepostos da recorrente (ainda que sem o conhecimento da administradora de consórcios) celebraram esse contrato com vários consumidores da região de Ibatiba/ES, ludibriando-os a assinarem o pacto com a promessa de liberação de crédito (culpa
in eligendo
).

Como se vê, não se trata de hipótese de desistência de consórcio, mas, efetivamente, de ato ilícito cometido pelos prepostos da recorrente, fato reconhecido corretamente na origem, não merecendo, por isso, qualquer alteração no ato combatido, muito menos no tocante aos valores dos danos morais fixados em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que cumpriram sua função punitivo-pedagógica e
os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.